Tribunal: CARF
Processo: 11080.012849/2008-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DECADÊNCIA
Em se tratando de rendimentos sujeitos ao ajuste anual e não tendo havido antecipação do pagamento do imposto pelo contribuinte, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA).
INCONSTITUCIONALIDADE DO MODELO DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADO SEGUNDO OS PARÂMETROS EXISTENTES, VÁLIDOS E VIGENTES NO MOMENTO DO PAGAMENTO CONCENTRADO. NECESSIDADE DE ADEQUAR A TRIBUTAÇÃO AOS PARÂMETROS EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO DE CADA FATO JURÍDICO DE INADIMPLEMENTO.
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal - STF declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse os respectivos pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por parâmetro a legislação existente, vigente e válida no momento em que cada pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará descaracterizada a omissão de renda ou de rendimento identificada pela autoridade lançadora.
IRPF. JUROS DE MORA. ATRASO NO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO. STF.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n° 855.091/RS, em sede de repercussão geral (Tema 808) e com aplicação obrigatória no âmbito deste Conselho, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o, do RICARF, fixou a tese no sentido de que não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.012849/2008-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.970 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
RENE RUSCHEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DECADÊNCIA
Em se tratando de rendimentos sujeitos ao ajuste anual e não tendo havido
antecipação do pagamento do imposto pelo contribuinte, o direito de a Fazenda
Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS
RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA).
INCONSTITUCIONALIDADE
DO
MODELO
DE
TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADO
SEGUNDO
OS
PARÂMETROS
EXISTENTES,
VÁLIDOS
E
VIGENTES
NO
MOMENTO
DO
PAGAMENTO
CONCENTRADO. NECESSIDADE DE ADEQUAR A TRIBUTAÇÃO AOS
PARÂMETROS EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO
DE CADA FATO JURÍDICO DE INADIMPLEMENTO.
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância
obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal - STF
declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que determinava
a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, segundo as
regras e os parâmetros do momento em que houvesse os respectivos
pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por
parâmetro a legislação existente, vigente e válida no momento em que cada
pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do
inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo
correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de
vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará descaracterizada a
omissão de renda ou de rendimento identificada pela autoridade lançadora.
IRPF.
JUROS
DE
MORA.
ATRASO
NO
PAGAMENTO
DE
REMUNERAÇÃO. STF.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n° 855.091/RS, em
sede de repercussão geral (Tema 808) e com aplicação obrigatória no âmbito
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.012849/2008-65
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.970 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.012849/2008-65

deste Conselho, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o, do RICARF, fixou a
tese no sentido de que não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
prejudicial de decadência e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para: a)
excluir da base de cálculo do imposto apurado os valores relativos aos juros compensatórios; b)
em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente, determinar o recálculo do imposto sobre
a renda, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos
tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência),
se mais benéfico; e c) recalcular o valor da multa isolada por entrega da declaração em atraso.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado), Miriam Denise Xavier (Presidente)
Relatório
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 02/17) por meio do qual se exige do
contribuinte acima identificado o recolhimento do imposto de renda da pessoa física (IRPF),
acrescido de multa proporcional, juros de mora em razão da verificada omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, e multa regulamentar pela falta de entrega de declaração, relativos
ao ano-calendário de 2003.
A fiscalização teve o objetivo de verificar o cumprimento das obrigações
tributárias relativas ao imposto de renda da pessoa física do ano-calendário 2003, exercício 2004,
especificamente no que se refere aos rendimentos provenientes da decisão judicial firmada no
processo n° 00284.013/91, junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região.
De acordo com o Relatório de Ação Fiscal, o contribuinte foi parte de
reclamatória trabalhista conjunta contra o Banco Nacional de Crédito Cooperativo S/A (BNCC),
em 06/08/1991, na qual postulou o pagamento de diferenças salariais decorrentes do não
cumprimento integral de disposição do Dissídio Coletivo TST-DC-20/87.5. As planilhas
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.970 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.012849/2008-65

apresentadas juntamente com os documentos da ação trabalhista (e-fls. 31/33), mostram que os
valores se referiam aos meses de março de 1988 a fevereiro de 1992.
A ação foi julgada procedente, resultando no pagamento, da ré (União Federal, em
substituição ao extinto BNCC) ao autor (contribuinte), do valor liquido (valor bruto diminuídos
os gastos com honorários) de R$ 140.800,34, em 03/04/2003, conforme a planilha de liquidação
atualizada e o Alvará constantes no processo. Os valores foram pagos de uma só vez.
Não houve desconto do imposto de renda. Quando da decisão judicial, assim se
pronunciou o juiz quanto à incidência tributária:
Em relação aos encargos fiscais, a responsabilidade é da pessoa física, no caso o
empregado, que deverá providenciar tal pagamento através de declaração mensal ou
anual, observados, primeiramente, os limites de isenção, nos termos do art. 27, da lei
8.218/91. Portanto, não há que se falar em desconto a tal titulo.
A fiscalização intimou por meio da Intimação Fiscal SEFIS no. 467/2008 (fl. 18),
solicitando o seguinte:
1) apresentar a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física do
exercício 2004, relativa ao ano-calendário 2003, bem como os comprovantes de todos
os rendimentos auferidos (recebidos de pessoas jurídicas e físicas, tributáveis, não-
tributáveis, isentos, tributados exclusivamente na fonte) e das deduções acaso
pleiteadas.
Observação: em conformidade com o disposto no art. 9°, §4°, da IN SRF 393/2004
(DOU de 04/02/2004), após o prazo final de entrega, é vedada a apresentação em
formulário da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física referente
ao exercício 2004, original ou retificadoras.
Após a entrega, as cópias da declaração e do respectivo recibo deverão ser, de
imediato, apresentadas a esta fiscalização.
2) em relação aos rendimentos decorrentes da reclamatória trabalhista (Processo n°
00284.013/91), apresentar os seguintes esclarecimentos:
2.1) discriminar e comprovar a natureza dos rendimentos recebidos (tributáveis, isentos
e não-tributáveis, sujeitos à tributação exclusiva);
2.2) comprovar o pagamento de honorários advocatícios e de despesas judiciais
atinentes causa, caso suportados pelo fiscalizado.
O Recorrente respondeu à fiscalização, apresentando a Declaração de IRPF
declarando-se isento, juntando cópia da Nota Fiscal de Serviço no. 1324, que comprovou os
honorários advocatícios pagos; e juntando a cópia da sentença e das planilhas com as naturezas
dos valores recebidos por força da sentença.
Encerrada a fiscalização, foi lavrado o Auto de Infração, e a intimação foi
recebida pelo Recorrente em 04/11/2008 (e-fl. 100).
A Impugnação foi apresentada em 02/12/2008 (e-fls. 102/) com os seguintes
argumentos, em síntese:
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.970 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.012849/2008-65

 a União é a fonte pagadora dos créditos que ora se discute a incidência do
IRPF, razão pela qual, não há necessidade de prova em relação aos
mesmos;
 o crédito tributário teria sido alcançado pela decadência, uma vez que se
passaram 5 anos do fato gerador (03/04/2003);
 que por estar desempregado há vários anos, o Recorrente só apresentou
declaração de isento em 2003, juntada com a resposta do termo de
intimação para apresentar documentos, e, consequentemente, a União
ciente do pagamento dos valores realizados por ela própria, poderia ter
efetuado o lançamento de ofício dentro do prazo;
 que não há que se falar em sonegação ou fraude, porque o Recorrente não
poderia fazer nada para impedir que a União tivesse conhecimento do
recebimento dos valores;
 que o dever de reter o valor devido a título de IRPF dos rendimentos do
trabalho era da União;
 que não deveria incidir Imposto de Renda sobre Juros de mora, visto que
têm natureza de indenização e não geram um acréscimo patrimonial, e que
a fiscalização sequer diminuiu os valores retidos pelo Banco do Brasil a
titulo de CPMF (R$ 535,04);
 de acordo com o art. 10o da Lei no. 4.506/64, do art. 7o da Lei no. 7.713/88,
e com o art. 624 do Decreto no. 3.000/99 (RIR), os rendimentos do
trabalho assalariado devem sofrer a incidência do IR no momento do
pagamento dos salários;
 o art. 620 do RIR trata da tabela progressiva, confirmando que o IR devido
sobre os rendimentos do trabalho assalariado deve ser apurado com base
nos valores recebidos mês a mês, aplicando-se a alíquota devida a partir do
valor total recebido pelo empregado em cada período;
 que o Auto de Infração desconsiderou tais regras, e fixou a alíquota de
27,5% sobre o valor total recebido, na data do adimplemento da sentença.
Entretanto, tal alíquota sequer era prevista nos períodos em que as
diferenças salariais dizem respeito (que iam de 5% a 25% - a iniciar pela
análise da Lei 4.506/64);
 que o art. 144 do CTN é expresso que o lançamento reporta-se à data da
ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente,
ainda que posteriormente modificada ou revogada;
 que para calcular o IRPF devido, a fiscalização deveria ter deduzido o
valor das contribuições previdenciárias pagas e o valor de Cr$ 120.000,00
e sobre o saldo remanescente, deveria ter incidido a alíquota de 10%, nos
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.970 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.012849/2008-65

termos do art. 25 da Lei no. 7.713/88 alterada pelo art. 25 da Lei no.
8.218/91;
 requer o reconhecimento da nulidade do auto de infração por ter aplicado a
alíquota de 27% e isto sobre o valor total, quando a legislação determina a
aplicação da alíquota vigente em cada mês e com as devidas deduções,
que, no caso dos autos iam de 5% a 25%;
 não incidência da multa pela suposta não apresentação de declaração sobre
o ano-calendário de 2003, tendo em vista que a Declaração de isento foi
apresentada;
 mesmo que se entenda que a penalidade seja devida, ela deve ser calculada
de acordo com o §5o do art. 964 do RIR/99, e calculada sobre o tributo
efetivamente devido, calculado corretamente, com a aplicação das
alíquotas relativas aos meses correspondentes, com as deduções devidas.
A Impugnação foi julgada improcedente pela 8a Turma da Delegacia de
Julgamento de Porto Alegre, tendo sido mantido o lançamento, em Acórdão no. 10-39.023 assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2003
DECADÊNCIA.
Em se tratando de rendimentos sujeitos ao ajuste anual e não tendo havido antecipação
do pagamento do imposto pelo contribuinte, o direito de a Fazenda Pública constituir o
crédito tributário extingue-se após cinco anos contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA.
Constitui omissão de rendimentos deixar o contribuinte de informar na Declaração de
Ajuste Anual – DAA do IRPF valores tributáveis decorrentes de sentença ou acordo
judicial, admitida a dedução das despesas com honorários advocatícios e periciais.
SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO.
Verificada a falta de retenção após a data fixada para a entrega da declaração de ajuste
anual serão exigidos do contribuinte o imposto, a multa de ofício e os juros de mora,
caso este não comprove a efetiva retenção do imposto pela fonte pagadora ou seu
recolhimento quando obrigado a fazê-lo.
MULTA DE OFÍCIO.
Deve ser aplicada a multa de ofício no caso de declaração inexata.
JUROS DE MORA. APLICABILIDADE DA TAXA SELIC.
Sobre os débitos tributários para com a União, não pagos nos prazos previstos em lei,
aplicam-se juros de mora calculados, a partir de abril de 1995, com base na taxa SELIC.
Impugnação Improcedente.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.970 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.012849/2008-65

Crédito Tributário Mantido.
O Recorrente recebeu a intimação no dia 09/07/2012 (e-fl. 152) e apresentou
Recurso Voluntário (e-fls. 154/173) em 20/07/2012. No referido Recurso, o contribuinte reitera
os argumentos apresentados na peça impugnatória.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora
1.
Admissibilidade
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
2.
Mérito
A discussão dos autos diz respeito à infração de omissão de receita e consequente
tributação pelo IRPF, de valores recebidos em decorrência de sentença judicial trabalhista de
forma acumulada, e ainda se deve incidir IRPF sobre os valores recebidos a título de juros de
mora. Questiona-se que os valores recebidos deveriam ser tributados conforme dispunha a
legislação da época à que se referem os rendimentos, e as alíquotas aplicáveis também deveriam
ser as da época em que os rendimentos deveriam ter sido recebidos. Questiona-se ainda, a
incidência da penalidade por falta de apresentação de declaração de IRPF, considerando que o
Recorrente apresentou a declaração, declarando-se isento.
Como destacado no relatório, as planilhas apresentadas juntamente com os
documentos da ação trabalhista (e-fls. 31/33), mostram que os valores recebidos se referiam a
rendimentos do trabalho, dos meses de março de 1988 a fevereiro de 1992.
De acordo com a fiscalização, o valor total recebido pelo Recorrente foi de R$
176.000,43. dos quais, foi retirado pela fiscalização apenas o valor de R$ 35.200,09 a título de
honorários advocatícios. Sobre a base de R$ 140.800,34 foi calculado o IR na alíquota de 25% e
acrescida a multa de ofício de 75%.
2.1
Decadência
O Recorrente alega que o crédito tributário teria sido alcançado pela decadência,
uma vez que se passaram 5 anos do fato gerador sem que o Fisco Federal tivesse efetuado o
lançamento. O recebimento dos valores se deu em 03/04/2003, e o Auto de Infração foi recebido
em 04/11/2008. Não há nos autos prova de recolhimento de IRPF no exercício de 2003, e o
contribuinte se declarou isento.
Impõe-se observar, inicialmente, que a constituição do crédito tributário se dá
com a ciência do lançamento efetuado pela autoridade fiscal, conforme disposto no art.142 do
Código Tributário Nacional - CTN. Nos lançamentos por homologação, como é o caso do IRPF,
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.970 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.012849/2008-65

o prazo decadencial para a constituição de crédito tributário extingue-se em 5 anos contados da
ocorrência do fato gerador, desde que tenha sido efetuado pagamento antecipado de parte do
imposto e que não tenha sido comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, nos termos
do art. 150, §4o, do CTN.
Assim, apenas nas hipóteses de ausência de pagamento ou nos casos de dolo,
fraude e simulação, a contagem do prazo quinquenal inicia-se no primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme previsto no art. 173, I,
do CTN. É nesse sentido a decisão proferida no REsp no 973.733/SC, julgado na sistemática
prevista no art. 543-C do Código de Processo Civil - CPC, cuja emenda encontra-se parcialmente
reproduzida a seguir:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005)
No caso em tela, se examina o ano calendário 2003 e a ciência do Auto de
Infração se deu em 04/11/2008, de modo que, com base no art. 173 do CTN, o prazo decadencial
teve início em 01/01/2004 e encerrar-se-ia em 01/01/2009.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de decadência.
2.2. Dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
7.713/1988, que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente,
em virtude de sentença judicial, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse
os respectivos pagamento ou o creditamento, no julgamento do RE no. 614.406/RG (Tema 368).
Foi exatamente esse o dispositivo que fundamentou o auto de infração e a sua manutenção pela
Delegacia de Julgamento.
A Corte entendeu que a tributação deveria seguir os parâmetros existentes por
ocasião de cada fato jurídico de inadimplemento, isto é, que o sujeito passivo obrigado a buscar a
tutela jurisdicional em razão da inadimplência fosse tributado nos mesmos termos de seus
análogos, que receberam os valores sem que a entidade pagadora tivesse violado o respectivo
direito subjetivo ao recebimento. O precedente foi assim ementado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.970 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.012849/2008-65

A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)
A tese resultante do julgamento do leading case foi a seguinte:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
Em atenção à decisão do STF, a Secretaria da Receita Federal adequou os
dispositivos da Instrução Normativa RFB no. 1.500/2014.
Nos termos do art. 62, § 2o do RICARF, o acórdão dotado de eficácia geral e
vinculante é de observância obrigatória, e o precedente específico em questão vem sendo
aplicado pelo CARF, como se lê de alguns dos acórdãos publicados:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE (RRA). INCONSTITUCIONALIDADE DO MODELO DE
TRIBUTAÇÃO CONCENTRADO SEGUNDO OS PARÂMETROS EXISTENTES,
VÁLIDOS E VIGENTES NO MOMENTO DO PAGAMENTO CONCENTRADO.
NECESSIDADE
DE
ADEQUAR
A
TRIBUTAÇÃO
AOS
PARÂMETROS
EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO DE CADA FATO
JURÍDICO DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM QUE O INGRESSO
OCORRERIA NÃO HOUVESSE O ILÍCITO).
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância obrigatória
(art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal - STF declarou a
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que determinava a tributação da
renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, segundo as regras e os parâmetros do
momento em que houvesse os respectivos pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por parâmetro a
legislação existente, vigente e válida no momento em que cada pagamento deveria ter
sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo correspondem
originariamente a quantias que, se pagas nas datas de vencimento corretas, estivessem
no limite de isenção, estará descaracterizada a omissão de renda ou de rendimento
identificada pela autoridade lançadora.[...] (Acórdão no. 2001-0005.370, Relator Thiao
Buschinelli Sorrentino, data da sessão 19/12/2022)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE AÇÃO JUDICIAL. DEDUÇÕES.
Os rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) e submetidos a` incidência do
imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes a anos-
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.970 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.012849/2008-65

calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no
mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
Permitida a exclusão das despesas, relativas ao montante dos rendimentos tributáveis,
com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se tiverem
sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Autorizada a dedução das importâncias pagas a título de pensão alimentícia, bem como
as contribuições para a Previdência Social, para fins de determinação da base de cálculo
relativas ao montante dos rendimentos tributáveis. (Acórdão no. 2202-009.518, Relatora
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, sessão de 08/12/2022)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
No caso de rendimentos pagos acumuladamente em cumprimento de decisão judicial, a
incidência do imposto ocorre no mês de recebimento (art. 12 da Lei 7.713/88), mas o
cálculo do imposto deverá considerar os meses a que se referirem os rendimentos,
evitando-se, assim, ônus tributário ao contribuinte maior do que o devido caso a fonte
pagadora tivesse procedido tempestivamente ao pagamento dos valores reconhecidos
em juízo. (Acórdão no. 9202-010.607, Relator Mário Pereira de Pinho Filho, sessão de
21/12/2022).
Diante da inconstitucionalidade da tributação concentrada dos rendimentos
recebidos acumuladamente, deve a autoridade fiscal competente desmembrar os valores totais
recebidos segundo as datas em que o pagamento originário seria devido, para aplicação da
legislação de regência, tanto a que define alíquotas como a que define faixas de isenção.
Ressalta-se que, o valor pago a titulo de honorários advocatícios foi excluído pela
fiscalização, por ser um valor dedutível da base de cálculo do IRPF.
Diante do exposto, impõe-se necessário o retorno dos autos para recálculo do
imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de competência, com base
nas tabelas mensais e respectivas alíquotas e faixas de isenção dos períodos a que se referem os
rendimentos, aplicadas sobre os valores como se tivessem sido percebidos mês a mês, de março
de 1988 a fevereiro de 1992.
2.3.
Da não incidência do IRPF sobre os valores recebidos a título de Juros de Mora
No que diz respeito à incidência do IRPF sobre os valores recebidos a título de
juros de mora, procede a alegação do Recorrente. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE
no. 855.091 (Tema 808), decidiu que “os juros de mora incidentes em verbas salariais e
previdenciárias pagas em atraso têm caráter indenizatório e não acréscimo patrimonial, não
compondo a base de cálculo do imposto de renda”. A tese resultante do julgamento do leading
case foi a seguinte:
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento
de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.970 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.012849/2008-65

Portanto, o IRPF não deve incidir sobre os valores recebidos em razão de juros de
mora, devendo a Delegacia de origem promover o recálculo do IRPF considerando apenas o
valor principal das verbas recebidas, excluindo-se os juros.
2.4.
Da multa de ofício
Também foi aplicada a multa de ofício, no valor de R$ 6.728,63, correspondendo
a 20% sobre o valor do imposto devido (R$ 33.643,19) nos termos do art. 88, inciso I, § 1o,
alínea "a", da Lei no 8.981/95 c/c art. 27 da Lei no 9.532/97; art. 964, inciso I, alínea "a", § 2o,
inciso I e § 5o, do RIR/99, c/c IN SRF 393/2004; e art. 8o do Decreto 1.968/82.
A referida penalidade é aplicável pela falta ou atraso de entrega da Declaração de
Imposto de Renda. Conforme destacado anteriormente, o Recorrente foi intimado a apresentar a
Declaração de Imposto de Renda e declarou-se isento para o ano-calendário de 2003, exercício
de 2004. Portanto, a declaração foi entregue após o prazo.
Contudo, o lançamento dos valores devidos a título de IRPF devem ser revisados,
pois incidiram de forma acumulada pelas regras do ano de 2003 e não pelas regras das
competências às quais se referiam. Ademais, o cálculo do IRPF realizado pela fiscalização não
excluiu os valores recebidos a título de juros de mora, o que deverá reduzir a base tributável.
Portanto, o valor da penalidade também dependerá do valor de IRPF resultante do
novo cálculo que será realizado, pois pode ser que não seja verificado imposto a pagar, razão
pela qual, a unidade de origem deverá promover o ajuste no valor da penalidade cabível.
3. Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário para afastar a prejudicial de
decadência e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para: a) excluir da base de
cálculo do imposto apurado os valores relativos aos juros compensatórios; b) em relação aos
rendimentos recebidos acumuladamente, determinar o recálculo do imposto sobre a renda, com
base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis,
observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência), se mais
benéfico; e c) recalcular o valor da multa isolada por entrega da declaração em atraso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.970 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.012849/2008-65

Fl. 188
DF CARF MF
Original